Tribunal: STF
Processo: AC 366
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: Ação Cautelar. 2. Efeito suspensivo a Recurso
Extraordinário.  3. Decisão denegatória. 4. Recurso extraordinário
que não trata da questão trazida na ação cautelar. 5. Impugnações
que ofendem a Constituição de forma reflexa. 6. Agravo regimental a
que se nega provimento